Tribunal: TJDFT
Processo: 0712157-10.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712157-10.2019.8.07.0007 RECORRENTES: RODNEY GOMES DE ARAÚJO, MÁRCIA MACHADO ROCHA DE ARAÚJO RECORRIDOS: ALTINO ALVES DA COSTA, GLADISTONE BERNARDO DE CASTRO COSTA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO REMANESCENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1- Reza o Código Civil que o inadimplemento contratual enseja na responsabilidade do devedor pela reparação das perdas e danos. Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 2- De acordo com o artigo 205 do mesmo Codex, a prescrição decorrente de relação contratual prescreve em 10 anos. 3- A ocupação de imóvel sem a devida contraprestação enseja o pagamento de indenização por danos materiais correspondente ao período pelo qual o proprietário se viu privado do bem. 4- Não se conhece de pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões. 5- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 168, parágrafo único, 205, 206, §3o, incisos I e V, 389, todos do Código Civil, e 492 do Código de Processo Civil, sustentando a incidência da prescrição trienal na espécie, uma vez que o contrato de cessão de direitos celebrado entre as partes foi declarado nulo, ante a ilicitude do seu objeto, não havendo, portanto, rescisão em decorrência de inadimplemento. E, por isso, argumentam que o prazo prescricional de 3 (três) anos deve ser contato a partir do trânsito em julgado da sentença que declarou a nulidade do negócio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 168, parágrafo único, 205, 206, § 3o, incisos I e V, 389, todos do CC, e 492 do CPC. Isso porque, a conclusão colegiada no sentido de que o prazo prescricional geral de dez anos é o aplicável à pretensão decorrente de relação contatual, encontra-se em harmonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. 1. O início do prazo prescricional, com base na teoria da actio nata, não se dá necessariamente no momento em que ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. 1.1. "Na hipótese, a modificação do entendimento do acórdão recorrido em relação à data da ciência inequívoca do autor acerca da violação do seu direito, para definição do termo inicial da prescrição, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável no âmbito estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ." (AgInt no AREsp 1396588/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 31/08/2021). 1.2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a incidência do referido óbice impede o exame do dissídio jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual deu solução à causa a Corte de origem. Precedentes. 2. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de ser aplicável o prazo prescricional decenal (artigo 205 do CC) às pretensões indenizatórias decorrentes de inadimplemento contratual. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1530042/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 01/10/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1912178/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar no que tange à tese prescricional, porquanto a convicção a que chegou a turma julgadora, conforme consignado no acórdão dos aclaratórios, foi no sentido de que, verbis: “Inicialmente, o voto fez remissão à relação jurídica celebrada pelas partes, cujo objeto foi a compra e venda do imóvel, assim como sua anulação, o que assegurou a reintegração dos vendedores na posse da coisa (...) prosseguindo no julgamento, destacou-se o ajuizamento desta nova ação com pedido indenizatório pelo período de ocupação indevida dos promitentes compradores, que só deixaram o imóvel após a reintegração forçada (...) No voto, restou com suficiente clareza, que a pretensão posta nesta nova ação era indenizatória e para cobrar dos contratantes o pagamento pela ocupação e fruição da coisa após a anulação do contrato de compra e venda. A suposta divergência, quanto à referência ao inadimplemento e não à anulação, não altera a premissa fática e suas consequências. Ademais, a situação a alteração do entendimento, para considerar os efeitos anulatórios (ex tunc) implicaria em fixar o período a ser reparado à data da celebração do ato jurídico considerado nulo e não do momento em que os promissários compradores deixaram de pagar as prestações ajustadas. Portanto, as premissas consideradas no julgamento foram exaustivamente repetidas, de forma a conferir clareza às razões pelas quais a prejudicial de mérito não se operou, considerada a natureza da relação jurídica subjacente, assim como ser legítimo o pedido de reparação dos danos perpetrados pelas partes inadimplentes” (ID 29130349). Como efeito, a conclusão colegiada decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7, da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029